Tribunal: STF
Processo: Rcl 82127
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. CARGO EFETIVO DE COORDENADORA ESCOLAR. REGIME ESPECIAL DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.772 E DE AFRONTA AO TEMA-RG 965.  OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.  



    DECISÃO:  Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Regime Próprio de Previdência do Município de São José do Rio Preto - RIOPRETOPREV, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Mandado de Segurança nº 1007364-87.2024.8.26.0576, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.772, bem como da tese fixada no Tema 965 de Repercussão Geral.



    Narra a reclamante se tratar de mandado de segurança impetrado por Andréa Aparecida da Silva, no qual pleiteada a concessão de aposentadoria especial de magistério, com o cômputo de tempo de serviço exercido no cargo de Coordenadora Pedagógica. Afirma que a Corte Estadual entendeu que as funções de coordenação pedagógica integram a carreira do magistério e determinou a concessão da aposentadoria especial.



    Sustenta, em síntese, que a concessão de aposentadoria especial à especialista em educação afronta a autoridade da decisão proferida pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADI n° 3.772, uma vez que a servidora se exonerou do cargo de docência em 2013 e ingressou no cargo de Especialista em Educação (Coordenadora Pedagógica) após aprovação em concurso público. 



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para  que seja anulado o ato administrativo concessivo de aposentadoria especial à servidora pública.



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, na qual alega a ausência de exaurimento das instâncias ordinárias e, no mérito, a ausência de afronta à ADI 3772 e ao Tema 965 da Repercussão Geral. Argumenta ter ingressado originalmente como professora e, após exoneração, assumido o cargo de Coordenadora Pedagógica mediante concurso, o qual integra a carreira do magistério no município. Afirma que, no julgamento da ADI 3772 e do Tema 965 da Repercussão Geral, o STF reconheceu que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério. Sustenta que “o fato de a reclamada ter exercido o cargo de professora e posteriormente ingressar no cargo de Coordenadora Pedagógica, não pode limitar o seu direito, sob pena de restringir o conceito amplo de magistério dado pela Suprema Corte”.  



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa ao que decidido no julgamento da ADI 3.772. In casu, a autarquia reclamante sustenta que a servidora “exerceu a função de professora junto à rede municipal (de 02/03/1998 até 31/01/2013, isto é, menos de 25 anos), mas foi exonerada a pedido em 31/01/2013”. Afirma que posteriormente foi nomeada por provimento originário no cargo de especialista em educação – Coordenadora Pedagógica, em que permanece até os dias de hoje.



    Diante desse cenário, antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 3.772, é preciso esclarecer o que ela dispõe.



    O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento da ADI 3.772, firmou o entendimento de que a função de magistério não se resume apenas ao trabalho desenvolvido em sala de aula, abrangendo também as demais atividades pertinentes ao ensino no âmbito do ambiente escolar. Por essa razão, fazem jus à aposentadoria especial, os professores que tenham exercido atividades voltadas à educação nas instituições de ensino, ainda que não exclusivamente dentro de sala de aula, valendo esse período também para os fins de contagem do tempo de serviço à aquisição daquele benefício. Destaco a ementa do julgado, in verbis:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.” (ADI 3.772, Redator p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/10/2009, grifei).  



    Releva notar que, no referido julgamento, esta Suprema Corte conferiu interpretação restritiva ao disposto no artigo 40, § 5º, da Constituição Federal no sentido de limitar a concessão do regime especial de aposentadoria aos ocupantes da carreira de magistério, consoante se infere do seguinte trecho dos debates ocorridos na ADI 3.772, in litteris:  



    “O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Para evitarmos que outras categorias eventualmente se beneficiem dessa aposentadoria especial, sobretudo porque o art. 40, § 5º, e o art. 201, § 8º, falam especificamente, taxativamente, de professores, e não de especialistas, encaminharia meu voto para dar uma interpretação conforme no sentido a que eu me referi. 



    O SR. MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - No sentido de deixar claro que seriam professores no exercício, também, da atividade de direção de unidade, de coordenação e assessoramento pedagógico. Portanto, Vossa Excelência propõe uma procedência parcial, dando uma interpretação conforme. 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Exatamente.” (Grifei)   



    Deveras, o exercício apenas de atividade administrativa não exclui, por si só, o direito de ingresso no regime especial de aposentadoria. O fator decisivo para a aquisição deste regime é a atividade docente que, como relatado no julgamento da ADI 3.772, não se limita à sala de aula.



    Nesse contexto, a fim de pacificar a jurisprudência da Corte, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.039.644 (Tema-RG 965), de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, fixou seguinte tese:  



    “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.   



    No caso sub examine, verifica-se que a parte autora foi nomeada para o cargo efetivo de especialista em educação – Coordenadora Pedagógica, tendo em vista provimento originário por concurso público, consoante se extrai do seguinte excerto do acórdão reclamado (doc. 3, p. 294-296) 



    “Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r. sentença recorrida bem estabeleceu a concessão da ordem, destacando-se do decidido o seguinte: 



    “No presente caso, a impetrante exerceu a função no Magistério entre 28/08/1995 e 07/02/2000 no Município de São José do Rio Preto/SP. Posteriormente, em 02/03/1998 ingressou como professora contratada, permanecendo até 31/12/1998. Na sequência, exonerou do cargo de professora em 31/01/2013, data em que assumiu o cargo de Coordenadora Pedagógica, função que exerce atualmente.



    (...)



    Com efeito, a certidão de contagem de tempo carreada aos autos (fls. 02) demonstra que a impetrante ocupou o cargo de professora de educação básica, exonerou-se em 31/01/2013, foi nomeada para o cargo de coordenadora pedagógica na mesma data, de modo que o período exercido como coordenadora pode ser computado para fins de aposentadoria especial. (...)”



    Dessa forma, constata-se que não se cuida de simples exercício de função de coordenação escolar por professora de carreira, mas de servidora pública que tomou posse em cargo efetivo de coordenadora pedagógica, hipótese que não se coaduna àquelas previstas nos mencionados precedentes desta Suprema Corte. 



    Nesse contexto, revela-se incorreta a decisão de origem que concedeu aposentadoria em regime especial à beneficiária, ao reconhecer o caráter docente do período laborado em cargo de provimento originário de coordenação pedagógica, de modo a impor-se na espécie a procedência da reclamação. Colacionam-se, nesse sentido, julgados de ambas as Turmas desta Corte:   



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI 3.772. APOSENTADORIA ESPECIAL ASSEGURADA AOS PROFESSORES. EXTENSÃO A QUEM EXERCE OUTRAS FUNÇÕES DENTRO DA ESCOLA, DESDE QUE SEJA PROFESSOR DE CARREIRA. 1. No julgamento da ADI 3.772 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 9/10/2009), o PLENÁRIO assentou que o direito à aposentadoria especial previsto no art. 40, § 5º, da CF/1988, garantido aos integrantes da carreira de professor, estende-se àqueles que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, não se restringindo aos que desempenham o magistério dentro da sala de aula. 2. No caso, a parte autora não é professora de carreira, ocupando o cargo de diretora escolar por meio de concurso público. Assim, falta-lhe condição essencial para a fruição do benefício. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.328.026-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/8/2021, grifei).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA. FUNÇÃO EXERCIDA POR NÃO INTEGRANTE DA CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.772. RE 1.039.644. TEMA N. 965/RG. 



    1. É cabível a aposentadoria especial para aquele que exerça função de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, desde que, nesse mister, não haja solução de continuidade da carreira de magistério. Em se tratando de investidura originária na carreira de diretor (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício no correspondente cargo não pode ser computado para fins de aposentadoria especial (ADI 3.772 e RE 1.039.644 – Tema n. 965/RG). Precedentes. 



    2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Enunciado n. 512 da Súmula do Supremo). 



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.244.931-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 02/12/2021, grifei).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.270.116-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 31/08/2020, grifei).  



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE esta reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo nº 1007364-87.2024.8.26.0576 determinando que outro seja proferido em consonância com a jurisprudência da Corte. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente